Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso provido.